Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-13.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001391-13.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA LILIAN BATISTA DE SOUZA - CPF: 998.414.872-68 (RECORRENTE), KELISSON MONTEIRO CAMPOS - CPF: 782.519.582-53 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ATRASO DE CERCA DE 11 HORAS. ASSISTÊNCIA MATERIAL COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por passageira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de cancelamento de voo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00. A recorrente pleiteia majoração para R$ 10.000,00, sustenta ausência de assistência material e alega cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado; e (ii) definir se o valor fixado a título de dano moral deve ser majorado diante do atraso no voo e da suposta ausência de assistência material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é compatível com o rito dos Juizados Especiais quando as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia, inexistindo necessidade de produção de prova oral. Assim, a ausência de audiência de instrução não caracteriza cerceamento de defesa.

4.

O cancelamento do voo por manutenção técnica configura falha na prestação do serviço, mas não exime a transportadora da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os documentos juntados aos autos comprovam que o atraso total foi de aproximadamente 11 horas e 30 minutos, e não de 24 horas como alegado pela recorrente, bem como que houve prestação de hospedagem pela companhia aérea, o que afasta a alegação de falta de assistência.

6.

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto.

7.

Diante da comprovação de assistência material, da ausência de repercussões graves na esfera pessoal da autora e da duração limitada do atraso, o valor fixado mostra-se adequado e suficiente ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001391-13.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Vanessa Lilian Batista de Souza

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, rejeito as preliminares e, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em favor da reclamante, a título de
dano moral
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).”.

Em suas razões, a recorrente pleiteia a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00, sustentando que o atraso teria sido de 24 horas e que não houve qualquer assistência material. Alega, ainda, cerceamento de defesa em virtude da ausência de audiência de instrução e julgamento.

-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida.

A ausência de audiência de instrução e julgamento foi justificada pelo juízo de origem, que considerou suficientes as provas documentais para o deslinde da controvérsia, considerando que os fatos essenciais, isto é, cancelamento do voo, reacomodação da passageira e prestação de assistência de hospedagem estavam devidamente comprovados nos autos, inexistindo controvérsia fática que demandasse a produção de prova oral ou testemunhal. O julgamento antecipado é compatível com o rito dos Juizados, quando inexistem fatos dependentes de prova oral, razão pela qual não há nulidade a reconhecer.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, autora alega que seu voo de retorno em 15/08/2021 foi cancelado por manutenção não programada, sendo reacomodada apenas no dia seguinte, após 24 horas de atraso, sem receber assistência material. Afirma ter arcado com hospedagem de R$ 257,40 e pleiteia indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se ao valor arbitrado a título de danos morais. A autora afirma que o atraso foi de vinte e quatro horas e que a companhia aérea não forneceu qualquer tipo de assistência. Todavia, a prova dos autos demonstra quadro diverso.

Os cartões de embarque acostados pela própria consumidora revelam que o voo originalmente programado (VCP/PVH) estava previsto para partir às 22h40 de 15/08/2021, com chegada estimada a Porto Velho por volta de 01h20 do dia 16/08/2021. Em razão de manutenção não programada da aeronave, houve reacomodação para o voo das 09h05 do dia seguinte (16/08/2021), com conexão em Cuiabá às 11h10, e chegada efetiva a Porto Velho aproximadamente às 12h50 do mesmo dia.

Desse modo, o atraso total foi de cerca de 11 horas e 30 minutos, e não de 24 horas, como alegado. Tal diferença é substancial, pois a narrativa recursal exagera a extensão do evento e busca, com base nesse dado incorreto, elevar o quantum indenizatório.

Além disso, os documentos confirmam que a passageira recebeu hospedagem fornecida pela própria companhia aérea durante o período noturno, de modo que não ficou desamparada. Essa assistência material mitiga os efeitos do cancelamento e evidencia que a transportadora adotou medidas mínimas para atenuar o desconforto, cumprindo parcialmente as obrigações impostas pela Resolução n.º 400/ANAC.

Embora a manutenção técnica configure falha na prestação do serviço, por integrar o risco da atividade e gerar responsabilidade objetiva, conforme o art. 14 do CDC, a indenização deve observar os parâmetros da razoabilidade, levando em conta a duração efetiva do atraso, a assistência prestada e a ausência de repercussões graves sobre a esfera pessoal da consumidora.

No caso, o atraso, inferior a doze horas, não ocasionou perda de compromissos inadiáveis nem situações de constrangimento público ou humilhação. A autora foi reacomodada no primeiro voo disponível na manhã seguinte, recebeu hospedagem e chegou ao destino ainda no mesmo dia. Tais circunstâncias reduzem a gravidade do aborrecimento e afastam a pretensão de majoração.

Em relação ao dano material, verifico que a indenização pelo ressarcimento foi requerido pelo seu companheiro de viagem, TIAGO TORRES RIBEIRO, nos autos 1000922-64.2025.8.11.0002, não há razão para ser pleiteado duplamente.

A majoração do valor da indenização a título de dano moral, pleiteada não encontra respaldo, pois o
quantum
fixado atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cumpre a função compensatória e pedagógica e evita o enriquecimento sem causa da parte, principalmente pelos fatos a seguir informados.

Deve ser ressaltado que analisando o comprovante de endereço juntado pela autora, ora recorrente aos autos, pelas regras da experiência comum, há dúvidas sobre a sua veracidade, pois se trata de um documento contendo código de barras, onde não consta sequer o nome do favorecido, nem há prova de ter havido pagamento.

Bem como que em rápida consulta efetuada pela internet, verifico que a Recorrente ajuizou ações nos Estados de Mato Grosso, Rondônia e Acre,
contra a empresa Azul Linhas Aéreas,
onde presume-se que deve ter juntado comprovantes de residências, nas referidas Comarcas, e, se tem domicílio em outro estado da federação, não deve possuir domicilio em Mato Grosso, eis as comarcas onde ajuizou ações:

Em Rio Banco – AC – feito nº
0700018-23.2024.8.01.0070

Em Porto Velho – RO –
feito nº 7028343-89.2023.8.22.0001

Em Várzea Grande – MT – feito nº
1001391-13.2025.8.11.0002

Também consultado o PJe, constato ainda que seu companheiro de viagem, TIAGO TORRES RIBEIRO, ajuizou quatro ações na Comarca de Várzea Grande/MT, todas patrocinadas pelo mesmo advogado, contra a empresa Azul Linhas Aéreas, feitos nºs
1000920-94.2025.8.11.0002
,
1000921-79.2025.8.11.0002
, 1000922-64.2025.8.11.0002 e
1007686-66.2025.8.11.0002
. Bem como que a ação nº 1000922-64.2025.8.11.0002 se refere aos mesmos fatos alegados pela autora, pois viajaram juntos, e nesta ação a empresa aérea alegou coisa julgada, pois seu companheiro de viagem havia ajuizado a ação nº 0700016-53.2024.8.01.0070 na Comarca de Rio Branco AC, pelos mesmos fatos, que foi julgada improcedente. Presumindo-se que deve ter juntado comprovantes de residência na Capital do Estado do Acre. Há outras ações ajuizadas por ele na Comarca de Porto Velho/RO, por exemplo,
7061146-62.2022.8.22.0001
e 7015400-50.2017.8.22.0001, 7088516-16.2022.8.22.0001, 7032120-19.2022.8.22.0001 e 7021762-58.2023.8.22.0001, demonstrando que possui domicílio na referida cidade. Os comprovantes de endereço juntados por Tiago Torres Ribeiro, tal como o da Recorrente, também não consta sequer o nome do favorecido, nem há prova de ter havido pagamento.

Além disso, em rápida pesquisa a internet, cujas informações são públicas e notórias, constato que em 06 abril de 2023 a Autora foi nomeada como servidora
para exercer o Cargo de Direção Superior, símbolo CDS-04, de Assessor IV, da Secretaria de Estado da Educação
do Estado de Rondônia conforme Decreto abaixo:

Decreto de 06 de abril de 2023. O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual e, nos termos da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017, R E S O L V E: Nomear, a contar de 5 de abril de 2023, VANESSA LILIAN BATISTA DE SOUZA, para exercer o Cargo de Direção Superior, símbolo CDS-04, de Assessor IV, da Secretaria de Estado da Educação. Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 6 de abril de 2023, 135º da República. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS Governador

(
https://diof.ro.gov.br/data/uploads/2023/04/doe-suplementar-06-04-2023.pdf
)

Deve ser ressaltado que pelas regras da experiência comum, há indícios de ser falsa a Declaração do Imposto de Renda referente ao ano calendário de 2023, apresentada pela autora para requerer os benefícios da gratuidade da justiça, pois não consta ter recebido qualquer rendimento do cargo que foi nomeada, por meio do Decreto acima.

Na verdade não consta ter recebido nenhum valor de seu trabalho no referido ano, pois declarou que recebeu apenas R$ 1.273,90 da Caixa Vida e Previdência, além disso, consta que houve retenção de imposto de renda de R$ 1.273,90, 100% o que não tem lógica alguma. Também não há informações sobre a existência bens, bem como não prova de a referida Declaração ter sido entregue na Receita Federal.

Quanto à CTPS digital que consta não haver contratos de trabalho, se a autora foi nomeada servidora púbica, evidentemente que não possui contrato de trabalho registrado em CTPS.

Bem como que, conforme Edital de Proclamas abaixo colacionado, publicado na página 106 do Diário de Justiça do Estado de Rondônia, em 05/09/2025, consta que a Autora e seu companheiro de viagem residem na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.

5º OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE PORTO VELHO-RO

ROBERTA DE FARIAS FEITOSA

LIVRO D-020 FOLHA 165 TERMO 005865

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 5.865

157586 01 55 2025 6 00020 165 0005865 68

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos pelo artigo
1.525
, incisos
I
,
III
e
IV
, do
Código Civil
Brasileiro, os contraentes: TIAGO TORRES RIBEIRO, de estado civil solteiro, residente e domiciliado de Fortaleza-CE, filho de BENEDITO MARCILIO PAIVA RIBEIRO e de LEDA MARIA TORRES RIBEIRO; e VANESSA LÍLIAN BATISTA DE SOUZA, de estado civil solteira, residente e domiciliada em de Porto Velho-RO, filha de ANTÔNIO WALTER UCHÔA e de FRANCINEIDE BATISTA DE SOUZA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente Edital de Proclamas para ser publicado pela imprensa local. Porto Velho-RO, 03 de setembro de 2025.

Roberta de Farias Feitosa

Tabeliã/Oficiala

(https://www.jusbrasil.com.br/diarios/1386873458/djro-05-09-2025-pg-106)

Diante desses fatos, em meu entender, neste caso, há indícios da existência da denominada demanda predatória, pois a autora fez uso de comprovante de endereço no mínimo duvidoso, e sua Declaração de Imposto de Renda aparenta ser falsa, bem como ajuizou ações nas Comarcas de Rio Branco – AC e Porto Velho – RO, devendo ter informado como residente nas referidas Comarcas, além da Comarca de Várzea Grande – MT.

O causídico KELISSON MONTEIRO CAMPOS – OAB/RO 5.871, patrono desta ação, inscrito na OAB-RO, com escritório em Porto Velho/RO, em tese, tem conhecimento de que a autora e seu companheiro de viagem,
Tiago Torres Ribeiro,
possuem domicílios na Capital do Estado de Rondônia e não em Várzea Grande MT, e em Rio Branco no Estado do Acre, pois patrocina causa, como advogado, de seu companheiro de viagem (7061004-58.2022.8.22.0001).

Em consulta no Sistema PJE observo que o referido advogado, patrocinou ou patrocina 167 ações no PJE no Estado de Mato Grosso, sendo 80 no ano de 2025; 83 no ano de 2024; 3 no ano de 2023 e 1 em 2022 eventuais ações que tramitam em segredo de justiça, não aparecem para fins de consulta, o que extrapola em muito o limite de cinco causas por ano, prevista no art. 10, § 2º da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia),
in verbis
:
“§ 2º Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano”. E
não há informações nos autos de possuir inscrição suplementas na Seccional da OAB em Mato Grosso.

Determino que seja oficiado à Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - sobre a possível inexistência de inscrição suplementar na referida Seccional do referido causídico que é patrono de quantidade de ações superior ao máximo permitido por lei.

Determino ainda a remessa de cópia integral desses autos ao Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas (Numopede) (
numoped@tjmt.jus.br
), considerando haver, em tese, a existência de demanda predatória, para fins do monitoramento desse tipo de feito.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025